Tribunal: TJSP
Processo: 1509294-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000719915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1509294-36.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
JULIO CESAR DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 1) Negaram
provimento ao recurso do réu; e 2) deram parcial provimento ao apelo do
Ministério Público, a fim de condenar Júlio também pela infração ao artigo 244-B
da Lei no 8.069/90, reconhecida a ocorrência de concurso formal (artigo 70 do
Código Penal) entre esse delito e o crime de roubo tentado, e redimensionar a pena
do acusado, que passa a totalizar quatro anos, dois meses e oito dias de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, mais o pagamento de dezoito dias-multa, de
valor unitário mínimo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
2
VOTO No 50110
APELAÇÃO No 1509294-36.2019.8.26.0228
APELANTES/APELADOS: JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA; MINISTÉRIO
PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
AÇÃO PENAL No 1509294-36.2019.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 19a VARA CRIMINAL
SENTENÇA: JUIZ ANTONIO CARLOS DE CAMPOS MACHADO JUNIOR
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MA
Contra a sentença de fls. 492/495, que,
na 19a Vara Criminal Do Foro Central Criminal Barra Funda,
Comarca de São Paulo, julgou procedente em parte ação penal
para: 1) condenar JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA a cumprir uma
pena total de três anos, nove meses e três dias de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, negado o direito de recorrer em
liberdade, mais pagamento de um doze-multa, no menor valor
unitário, por infração ao disposto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso
II, e parágrafo 2o-A, inciso I, e no artigo 180, caput, ambos do
Código Penal; 2) absolver o acusado da imputação de ter violado o
artigo 310 da Lei no 9503/1997, com fundamento no artigo 386,
inciso III, do Código de Processo Penal, e o artigo 244-B da Lei no
8069/90, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal, porque, nos termos da denúncia e do seu

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
3
aditamento (fls. 59/61 e 67/69): A) no dia 18 de abril de 2019, por
volta de 00h34, na rua Calábria, no 152, Capão Redondo, cidade de
São Paulo, agindo em concurso e identidade de propósitos com um
adolescente, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, o automóvel VW/Gol TL
MBV, placas QNJ-2835/BH, pertencente à vítima William Ricardo
dos Santos, somente não consumando o crime por circunstâncias
alheias à sua vontade; B) nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, facilitou a corrupção do adolescente Kelvin, com 15 anos de
idade à época dos fatos, com ele praticando a infração penal; C)
entre os dias 9 de abril de 2019 e 18 de abril de 2019, na cidade de
São Paulo, recebeu, em proveito próprio, a motocicleta Honda/CBX
250 Twister, placa EFJ-0620/SP, pertencente à vítima Paulo
Francisco de Paula, coisa que sabia ser produto de crime; D) no dia
18 de abril de 2019, durante a madrugada, na cidade de São Paulo,
entregou a direção da motocicleta Honda/CBX 250 acima
mencionada ao adolescente Kelvin, pessoa não habilitada,
recorrem o réu e o representante do Ministério Público.
O
Ministério
Público
busca
a
condenação do acusado, também, pelo crime de corrupção de
menores, que estaria devidamente caracterizado e comprovado.
Paralelamente, pede a majoração da pena estabelecida para o
crime de roubo (fls. 497/517).
Por sua vez, Júlio sustenta que não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
4
praticou o crime de roubo que lhe está sendo atribuído. Afirma que
se aproximou do veículo do ofendido apenas para solicitar
informações, e ele confundiu a situação, supondo que seria
roubado. Acrescenta que, consoante foi revelado pela prova
amealhada, não houve anúncio de assalto ou exibição de arma.
Argumenta que, em tais circunstâncias, sequer é possível falar em
início de execução, verificando-se, quando muito, a ocorrência de
meros atos preparatórios, insuscetíveis de censura penal. Quanto
ao delito de receptação, aduz que não há nos autos qualquer
elemento apto a demonstrar que tivesse ciência da procedência
ilícita da motocicleta, a qual, de qualquer modo, não lhe pertenceria,
mas sim ao adolescente. Por conta disso, postula absolvição, tanto
por insuficiência probatória, como por atipicidade dos fatos.
Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a modalidade
culposa da receptação, e ainda, que seja afastada a causa de
aumento relativa ao uso de arma de fogo, com a redução da pena
aplicada, e o abrandamento da modalidade prisional inicial (fls.
537/553).
Os
recursos
foram
regularmente
processados, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça pelo
parcial acolhimento do inconformismo do Ministério Público, e pelo
não provimento do apelo do réu (fls. 715/728).
É o relatório.
A condenação imposta a Júlio na origem

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
5
deve prevalecer.
A
materialidade
delitiva
é
certa,
emergindo da análise do boletim de ocorrência (fls. 2/7), dos autos
de exibição e apreensão (fls. 8/9), e do conjunto da prova oral
acusatória.
No que concerne à autoria, ao ser
interrogado durante a lavratura do flagrante, Júlio confessou a
perpetração da tentativa de roubo. Contou que trafegava em uma
motocicleta junto com o adolescente Kelvin pela Estrada do M'Boi
Mirim quando viram o veículo VW/Gol da vítima e passaram a segui-
lo. Quando o referido carro parou em uma rua sem saída se
aproximaram e anunciaram o assalto. Ouviu disparos de arma de
fogo e pensou que os tiros tivessem sido efetuados por Kelvin, que
estava na garupa da moto com a arma. Kelvin disse que não havia
realizado os disparos e então viram uma outra motocicleta, com
dois ocupantes, que passaram a atirar na direção em que estavam.
Conseguiram ligar a motocicleta e fugir, mas como a rua era sem
saída, tiveram que retornar acabaram colidindo de frente com o
automóvel da vítima que pretendiam roubar. Deixou Kelvin caído e
foi procurar ajuda, encontrando seus amigos Alonso e Denis, que
retornaram com ele até o local dos fatos, onde acabaram sendo
detidos por policiais. Foi Kelvin quem conseguiu a motocicleta que
estavam utilizando na ocasião (fl. 24).
Sob o crivo do contraditório, o acusado

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
6
se retratou. Disse que não tentou roubar o ofendido. Kelvin
apareceu com a motocicleta apreendida por ocasião dos fatos e o
convidou para uma balada. Após se arrumar, encontrou-se com o
adolescente e saíram juntos na motocicleta. Acabaram se
perdendo, e por isso se aproximaram do veículo que era conduzido
pela vítima, a fim de lhe pedirem informações sobre o caminho a
seguir. O ofendido se assustou e acelerou. Outra motocicleta surgiu
no local e os seus ocupantes efetuaram disparos de arma de fogo
na direção em que estavam. Conseguiram fugir, mas acabaram
colidindo contra o veículo do ofendido. Kelvin ficou caído no local.
Foi até a balada, onde encontrou Dênis e lhe pediu auxílio
(interrogatório disponível em arquivo digital).
Apesar da negativa apresentada pelo
réu perante o Magistrado, as provas amealhadas o comprometem,
e a solução condenatória com elas é compatível.
Em Juízo, a vítima afirmou que estava
trabalhando como motorista de aplicativo, e realizou uma corrida
até o local dos fatos. Após deixar o passageiro, percebeu a
aproximação de uma motocicleta e ouviu um barulho como se
estivessem batendo em seu vidro. Acreditando que seria assaltado
arrancou com seu carro, e então ouviu dois disparos. A rua em que
estava era sem saída. Ao chegar ao seu final retornou e voltou em
velocidade. O réu apareceu em sua frente com a motocicleta e
tentou fechar a passagem. Acelerou, passou por cima da moto,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
7
colidiu com outros carros e foi parar em outra rua sem saída. Havia
duas pessoas na motocicleta. Conseguiu ver as suas roupas e
características, por meio das quais efetuou o reconhecimento do
acusado. Não viu nitidamente a arma, mas ouviu os agentes
baterem no vidro e depois escutou os disparos. O réu não chegou a
anunciar o assalto. O veículo que ocupava ficou danificado e a
franquia do conserto foi de três mil reais. Após os fatos parou de
trabalhar como motorista de aplicativo (depoimento disponível em
arquivo digital).
Os policiais Weslei e Yago relataram
que foram avisados sobre a ocorrência e seguiram para o local dos
fatos, onde encontraram o veículo Gol abandonado, uma
motocicleta e um rapaz caído. Outro automóvel chegou ao local,
com três ocupantes, que pretendiam resgatar a pessoa que estava
caída. Tais pessoas foram abordadas, e uma delas confessou que
havia tentado praticar um roubo com uso de arma de fogo naquele
local e tinha retornado para resgatar seu comparsa, esclarecendo
ainda que os outros dois rapazes o acompanhavam somente para
prestar ajuda no socorro. O rapaz que estava caído também admitiu
que havia participado da tentativa de roubo. A vítima foi encontrada
e reconheceu o réu na delegacia. Constataram que a motocicleta
utilizada pelos assaltantes era produto de roubo (depoimentos
disponíveis em arquivos digitais).
A testemunha Alonso informou que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
8
conhece o réu da balada. Por ocasião dos fatos, ele pediu ajuda
para buscar um amigo que havia sofrido um acidente. Foi junto com
Júlio e Dênis buscar o rapaz acidentado. Ao avistar a viatura policial
o réu confessou que havia praticado um assalto (depoimento
disponível em arquivo digital).
A testemunha Dênis disse que estava
na balada quando o acusado chegou e pediu uma carona. Quando
viu que a polícia estava no lugar indicado por Júlio, perguntou a ele
o que estava ocorrendo, e o réu admitiu que havia participado de
uma “fita” e que o parceiro dele tinha ficado baleado no local dos
fatos (depoimento disponível em arquivo digital).
Assim, apesar do esforço da combativa
Defesa, a prova amealhada é suficiente para a manutenção da
condenação.
Afinal, o ofendido confirmou que foi
abordado pelo réu e pelo adolescente, os quais se aproximaram em
uma motocicleta para assaltá-lo, e só não conseguiram consumar
esse intento por conta da sua reação, já que acelerou seu veículo e
conseguiu deixar o local. A vítima deu conta, ainda, de que ouviu o
barulho da arma batendo no vidro do seu automóvel e, na
sequência, o som de disparos.
De sua vez, os policiais que atuaram no
caso disseram que, ao serem abordados, tanto o acusado como o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
9
adolescente infrator admitiram a perpetração da tentativa de roubo.
Por fim, Dênis e Alonso, ambos amigos
do apelante, atestaram que acompanharam Júlio até o local em que
o adolescente Kelvin estava acidentado, onde o próprio recorrente
acabou confessando a prática criminosa.
É preciso ter em mente que o ofendido e
as testemunhas, inclusive os agentes da lei, não teriam motivos
para gratuitamente imputarem a prática de tão grave crime a
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Suas palavras
valem pela firmeza, coerência e harmonia que revelam, atributos
que se fazem presentes no caso concreto. Se discrepâncias há,
elas dizem respeito a aspectos periféricos, secundários, que não
interferem no desfecho da ação penal.
Registra-se, ainda, que em crimes como
o aqui tratado, as palavras das vítimas assumem relevante papel na
identificação dos culpados, devendo ser analisadas em cotejo com
o remanescente das provas. No caso em análise não há nada que
possa desmerecer os relatos do ofendido.
Anota-se, por fim, que aos relatos
trazidos aos autos por policiais deve ser dado o mesmo tratamento
reservado para os depoimentos prestados por outras testemunhas.
Diminuir o valor das palavras dos agentes da lei, só por essa
condição, seria desprezar o próprio trabalho para o qual foram

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
10
incumbidos de desempenhar.
De
modo
que
os
elementos
de
convicção destacados são suficientes para afastar a versão
defensiva de que Júlio pretendia apenas pedir informações para o
motorista do veículo, prestando-se ainda a evidenciar que a
execução do crime de roubo descrito na inicial acusatória foi
efetivamente iniciada, com a abordagem da vítima pelos
assaltantes, que só não conseguiram consumar a subtração
objetivada em função da rápida reação do ofendido.
Especificamente no que se refere ao
delito de receptação, ficou positivado nos autos que a motocicleta
utilizada pelo réu e pelo adolescente era produto de crime anterior
(fl. 15). E não há nenhuma dúvida de que, ao receber a moto, o
acusado tinha plena ciência da sua origem ilícita, já que o motociclo
não foi adquirido pelas vias convencionais, nem tinha qualquer tipo
de documentação. Inútil, ademais, a tentativa de atribuir
exclusivamente
ao
adolescente
a
responsabilidade
pelo
recebimento da motocicleta, uma vez que a utilização conjunta para
a prática de crimes evidencia que Júlio também era responsável
pelo bem.
É inviável, então, sob qualquer ângulo
que se examine a questão, o acolhimento da pretensão absolutória,
não se cogitando de insuficiência probatória, de atipicidade em
relação à tentativa de roubo, ou mesmo, da ocorrência da figura

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
11
culposa no que se refere à receptação.
E nem mesmo a pretensão no sentido
de que seja afastada a causa de aumento decorrente do uso de
arma de fogo pode ser acolhida.
Observa-se, nesse particular, que a
efetiva utilização do armamento durante a perpetração do crime
pode ser extraída dos relatos judiciais do ofendido e dos policiais
que atuaram no caso, sendo certo que, para a caracterização da
causa de aumento em menção, é irrelevante a sua não apreensão
e submissão à perícia. Basta que a utilização seja comprovada por
qualquer meio de prova admitido, em especial os depoimentos das
vítimas. Nesse sentido:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
EMPREGO
DE
ARMA.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. UTILIZAÇÃO DE
OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. DUAS CAUSAS DE
AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
APLICAÇÃO
DO
ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. FIXAÇÃO DE REGIME
FECHADO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS.
PACIENTE
REINCIDENTE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.
...
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
12
no sentido de que, para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o,
inciso I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde
que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, como na espécie.
...”
(Superior Tribunal de Justiça, HC 326.837/SP,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 16/06/2016, DJe 22/06/2016).
De outra sorte, procede o inconformismo
manifestado pelo Ministério Público contra a absolvição do réu pelo
crime de corrupção de menor.
O conjunto da prova acusatória revelou
que, ao executar a tentativa de roubo, Júlio agiu em concurso com
o adolescente Kelvin.
Consoante se descortinou no curso do
procedimento, Kelvin, à época com quinze anos de idade (fl. 4),
estava junto com o réu por ocasião da abordagem da vítima, de
modo a ter participado da execução do crime.
Não há nenhuma dúvida, por isso, de
que o acusado corrompeu ou facilitou a corrupção do menor, de
modo a violar o artigo 244-B da Lei no 8.069/90.
Mesmo porque, tratando-se de delito
formal, é desnecessária a demonstração de que a conduta do réu
tenha contribuído, diretamente, para a deformação do caráter do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
13
adolescente. Suficiente, para o reconhecimento da infração penal,
que o agente tenha cometido o ilícito penal na companhia do
menor, como ocorreu no caso em exame.
Consoante se extrai da jurisprudência:
“Por ocasião do julgamento do Recurso
Especial Representativo de Controvérsia n. 1.127.954/DF (DJe 1o/2/2012), a
Terceira Seção deste Superior Tribunal uniformizou o entendimento de que,
para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja
evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de
agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar
corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal.”
(Superior
Tribunal
de
Justiça,
REsp
1501842/PR, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 05/04/2016, DJe 18/04/2016).
E esse entendimento foi consolidado
com a edição da Súmula n° 500 do Superior Tribunal de Justiça
segundo a qual “a configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal”.
É possível, porém, o reconhecimento de
concurso formal entre a tentativa de roubo e a corrupção de menor.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA.

ROUBO

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
14
MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DO
CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. POSSIBILIDADE. REGIME
FECHADO. POSSIBILIDADE PARA O PACIENTE DIOGO. ACUSADO
REINCIDENTE. PACIENTE CRISTOFER. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
REGIME INTERMEDIÁRIO. PRIMÁRIO COM A PENA-BASE NO MÍNIMO E
PENA INFERIOR A 8 ANOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...).
- A teor do que dispõe o art. 70 do
Código Penal, verifica-se o concurso formal de crimes quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes,
idênticos ou não.
- No caso, há concurso formal entre os
crimes, porquanto a corrupção de menores se deu em razão da prática
do delito do roubo majorado, constatando-se, assim, uma só ação para a
prática de dois crimes.
(...).”
(STJ

HC
330.550/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
05/05/2016, DJe 12/05/2016).
As penas devem ser redimensionadas.
Para a tentativa de roubo, parte-se da
pena-base fixada em seu mínimo, que é de quatro anos de reclusão
e dez dias-multa. Não há razão concreta para a fixação em patamar
superior, tendo-se em conta que as circunstâncias destacadas nas

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
15
razões recursais do Ministério Público estão relacionadas com a
gravidade do delito, que já foi considerada pelo legislador quando
da previsão abstrata da reprimenda. Ademais, as causas de
aumento devem incidir na fase própria da dosimetria.
Na segunda etapa do cálculo, por conta
da reincidência do réu (fls. 86/87), a sanção é acrescida de 1/6.
Na
fase
final,
considerando-se
a
duplicidade de causas de aumento (concurso de agentes e uso de
arma de fogo), incide a majoração de 2/3, em conformidade com a
regra do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal.
Na sequência, opera-se redução de 2/3
pela tentativa. A mitigação deve ser máxima, uma vez que a vítima
empreendeu rápida reação ao se aperceber da ação criminosa,
conseguindo se desvencilhar dos assaltantes e fugir, antes que
algo lhe fosse subtraído, o que indica que o iter criminis percorrido
pelos roubadores foi curto.
Diante da caracterização do crime de
corrupção de menor, e do reconhecimento do concurso formal entre
esse delito e a tentativa de roubo, é necessário o acréscimo de 1/6,
a teor do disposto no artigo 70 do Código Penal.
Com isso, a reprimenda de Júlio, pelos
crimes de roubo tentado e corrupção de menor, é fixada em três
anos e oito dias de reclusão, mais o pagamento de sete dias-multa,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
16
no piso.
Registra-se
que,
respeitados
os
mesmos parâmetros que nortearam a fixação da pena relativa ao
crime patrimonial, a sanção referente ao delito de corrupção de
menor corresponderia ao mínimo legal, acrescido de 1/6 pela
reincidência, ou seja, um ano e dois meses de reclusão, de modo
que a aplicação da regra do concurso formal afigura-se benéfica
para o acusado.
Para
o
crime
de
receptação,
a
reprimenda é estabelecida no piso legal, e acrescida de 1/6 pela
recidiva, somando um ano e dois meses de reclusão, além de onze
dias multa, no menor valor unitário.
Somadas, em função do concurso
material (artigo 69 do Código Penal), as penas de Júlio totalizam
quatro anos, dois meses e oito dias de reclusão, mais o pagamento
de dezoito dias-multa, de valor unitário mínimo.
Prevalece o regime prisional inicial
fechado, que se revela pertinente em face da gravidade dos crimes,
e, também, da reincidência, circunstâncias que demonstram a
periculosidade concreta do agente e tanto intranquilizam a
sociedade, exigindo resposta enérgica, com a qual não é suficiente,
compatível e adequada solução mais branda.
Anota-se, em remate, que persistem os

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Apelação Criminal no 1509294-36.2019.8.26.0228 - São Paulo
17
motivos que justificaram a decretação da prisão cautelar,
reforçados agora pela confirmação da condenação nesta sede
recursal.
Diante
do
exposto:
1)
nega-se
provimento ao recurso do réu; e 2) dá-se parcial provimento ao
apelo do Ministério Público, a fim de condenar Júlio também
pela infração ao artigo 244-B da Lei no 8.069/90, reconhecida a
ocorrência de concurso formal (artigo 70 do Código Penal)
entre esse delito e o crime de roubo tentado, e redimensionar a
pena do acusado, que passa a totalizar quatro anos, dois
meses e oito dias de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, mais o pagamento de dezoito dias-multa, de valor
unitário mínimo.
XAVIER DE SOUZA
Relator